Tribunal: TJDFT
Processo: 0710874-86.2023.8.07.0014
Órgão julgador: EDI MARIA COUTINHO BIZZI
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de publicação: 2025-05-28

Ementa:
Poder Judiciário da União Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios Terceira Turma Recursal dos Juizados Especiais Gabinete da Juíza de Direito Edi Maria Coutinho Bizzi - GJDEMCB Número do processo: 0710874-86.2023.8.07.0014 Classe judicial: RECURSO INOMINADO CÍVEL (460) RECORRENTE: MOVIDA LOCACAO DE VEICULOS S/A RECORRIDO: ALCIDEVAN PEREIRA CHAVES DESPACHO O réu, ora recorrente, informou que, em 6/5/2024, foi registrada a comunicação de venda da motocicleta do autor, envolvida no acidente de trânsito objeto dos autos (ID 71153689, pág. 9/10). Considerando a existência de fato superveniente e em atenção ao inciso I do artigo 932 do CPC e ao dever de lealdade que deve conduzir a conduta das partes, intime-se o autor para esclarecer as condições da venda do veículo e comprovar o preço. Prazo de 5 (cinco) dias. Intime-se. Documento datado e assinado digitalmente EDI MARIA COUTINHO BIZZI RELATORA